Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-52.2022.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-52.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELANTE), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é de se levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, colacionou guia diversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001477-52.2022.8.11.0078

APELANTE:

ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1001477-52.2022.8.11.0078
,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente pela substituição do polo ativo da pessoa física do Sr. Otto para o ESPOLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, representado por sua inventariante, Sra. Marcia Regina Ewerling de Oliveira, nos termos do artigo 75, inciso VII do NCPC, em razão do falecimento ocorrido em 29/03/2019, conforme certidão de óbito.

Informa que “
a presente Ação consignatória foi distribuída inicialmente em 08/08/2017 perante o fórum e juízo da Comarca de Sapezal – MT, sob a numeração única 3087-48.2017.811.0078
” (sic), cujas custas foram pagas, vide comprovação no anexo ID 87545507.

Sustenta que o magistrado
a quo
“
declinou a competência do feito para a Justiça Federal
” e após isso, “
a União por sua vez manifestou-se dizendo que não teria interesse na demanda (pág. 110 do PDF no mesmo ID), e na sequência o Juiz Federal devolveu os autos a este M.M juízo, por absoluta incompetência da Justiça Federal
” (sic).

Menciona que “
ao restituir o processo, ao invés de se aproveitar o andamento do processo/numeração anterior, o feito foi distribuído novamente sob numeração nova
” (sic), e consequentemente, o magistrado “
determinou a intimação do Autor para que comprovasse o recolhimento das custas
” (sic).

Aponta que “
respondeu o juízo informando do prévio recolhimento e de que deveria ter sido aproveitando o andamento anteriores” (sic),
entretanto, este determinou que
“a secretaria certificasse o recolhimento e caso não o pudesse comprovar, o feito seria extinto, sem previa manifestação deste autor
” (sic), conquanto o comprovante estivesse anexado no feito.

Menciona que a secretaria certificou a ausência de recolhimento das custas, de forma que o feito foi extinto.

Informa diligenciou junto ao Departamento de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que informou que “
custas juntada ao feito de fato estava recolhido e lançado no sistema do tribunal de justiça contudo este era vinculado a guia diversa
” (sic) e subsidiado em tal informação, opôs embargos de declaração, contudo, rejeitados.

Argumenta que “
na busca de informações com o DCA do TJMT, o servidor Euvaldo Junior, em resposta a nosso questionamento, nos informou que o comprovante de pagamento apresentado não estava vinculado a guia 45559 e sim a outra guia de n. 54061 (que segue anexo), por este motivo, quando se consultava a guia 45559, esta constava como não paga
” (sic).

Sustenta que “
por um erro material, quando da juntada da guia de custas de distribuição, acabou por anexar ao feito a guia “vencida” de numeração No 45556 - (No Único Guia 45556.156.08.2017-0 e Nosso Número 28005860000405640-4)
” (sic), e que “
apesar de ter pago as custas de distribuição, erroneamente foi juntada outra guia, o que causou a confusão
” (sic).

Assinala que “
a extinção do processo sem a intimação do autor a respeito do conteúdo da certidão de id 99659470, cerceou o direito de defesa, pois foi com a informação contida na certidão que o mesmo envidou esforços e conseguiu entender o problema, que de fato está sendo esclarecido neste ato
” (sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito (id. 159605755).

As contrarrazões apresentadas no id. 159605782, estão dissociadas das razões recursais.

O preparo foi recolhido (Id. 159605763).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, nota-se que a retificação do polo ativo da ação para o ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING já foi devidamente atendida, conforme consulta no Sistema PJe.

Quanto ao mérito, observa-se que conforme consulta de guias arrecadadas, a guia de número único 54061.156.08.2017-0 (54061) está devidamente liquidada, desde 07/08/2017, ou seja, antes de distribuída a presente ação.

Logo, em prestígio ao princípio da cooperação, tal fato deve ser levado em consideração para impedir o cancelamento da distribuição, sobretudo considerando o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, não procedeu à juntada do respectivo documento.

Portanto, a manutenção da sentença se mostra uma medida demasiadamente gravosa à parte, diante do presente caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVISÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - COMPROVANTE JUNTADO EM AUTOS DIVERSOS - EXCEPCIONALIDADE - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1. Se a parte não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso, deve ser cancelada a distribuição do feito, conforme artigo 290 do CPC/15. 2
. É

possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas por equívoco, procedeu à juntada do comprovante em autos diversos
.” (TJ-MG – AC: 10042150049973002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
GUIA DE DISTRIBUIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADOS DE FORMA TARDIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E COOPERAÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1-Consoante relatado, a Instituição Financeira, mesmo intimada, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas inicias. 2-Contudo, ao interpor o Apelo, juntou os documentos determinados pelo Juiz singular em que é possível observar que a guia foi paga um mês antes da intimação, conforme ID. 7485127, pág. 2 e ID. 7485137. 3-Tem-se, portanto, que o ato alcançou sua finalidade essencial, conforme preceitua os artigos 188 e 277 do CPC, qual seja: a arrecadação aos cofres públicos e revela o interesse do Banco no prosseguimento da demanda. 4-
Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da economia processual, da cooperação e diante da ausência de prejuízos, não se mostra razoável a extinção do feito no molde ocorrido.”
(N.U 1003174-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Em situação semelhante, também assim me pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS
– PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas inicias”. (TJ-MT 00055828820208110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023